Tribunal: TJBA
Processo: 8089162-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089162-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA NOBRE

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIANA REIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUILE GADELHA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CULPA DA CONSTRUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DE INFRAESTRUTURA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, relativa a contrato de compra e venda de lote em empreendimento imobiliário, sob alegação de inadimplemento do comprador quanto à taxa de infraestrutura.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da taxa de infraestrutura, definida posteriormente à celebração do contrato, sem comprovação de prévia e adequada informação ao consumidor, pode caracterizar mora do comprador; e (ii) saber se a demora excessiva e injustificada na entrega do empreendimento configura mora da vendedora apta a ensejar a rescisão contratual por sua culpa exclusiva, com restituição integral das parcelas pagas e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora o dever de informação clara, adequada e prévia, ônus do qual não se desincumbiu ao não comprovar a ciência do consumidor acerca do valor e da forma de cobrança da taxa de infraestrutura.

4. Além disso, não existem provas de que o Apelante foi comunicado para comparecer nas assembleias dos adquirentes dos lotes em que foram definidas o valor e a forma de pagamento da taxa de infraestrutura.

5. A cobrança posterior e concentrada da taxa de infraestrutura, sem comprovação de notificação prévia ou envio de boletos, caracteriza falha na prestação do serviço, afastando a alegada mora do consumidor.

6. Rescisão contratual reconhecida em razão de atraso injustificado na entrega do empreendimento, que sequer tinha limite máximo de prazo para ocorrer no contrato. Transcorreram mais de oito anos desde a assinatura do contrato em janeiro de 2018 e, atualmente, a entrega está prevista para 2026. Tal situação configura mora excessiva e abusiva da vendedora.

7. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula nº 543 do STJ.

8. O atraso prolongado na entrega do imóvel e a indevida imputação de inadimplemento ao consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido, reformando integralmente a sentença, para declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, condená-la à restituição integral das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8089162-46.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ANTONIO SOUZA NOBRE

e, como Apelada,

BAHIANA REIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA